Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DOS CRÉDITOS. DESCABIMENTO.
1. Não merece censura a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0707338-46.2022.8.07.0000, que contrapõe-se à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual alegou excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. É dizer, alegado excesso de execução e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe, por ora, deferir o levantamento dos créditos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.